Tribunal: TCU
Processo: 031.492/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades em contrato celebrado para implantação de sistemas de abastecimento de água em aldeias do Município de Oiapoque/AP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão de execução parcial do objeto e pagamentos por serviços não realizados, no âmbito do Contrato 2/2008, celebrado entre a Funasa/AP e a empresa Comerc - Comércio, Empreendimento, Representação e Construção Ltda., para implantação de sistemas de abastecimento de água nas aldeias indígenas de Kumenê, Encruzo, Aruatu e Ahumã, localizadas no Município de Oiapoque/AP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Gervásio Augusto de Oliveira, Luís Alberto Viana das Neves, Raimundo Alex Gomes da Silva, João Paulo Dias Bentes Monteiro e da empresa Comerc - Comércio, Empreendimento, Representação e Construção Ltda. e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Gervásio Augusto de Oliveira, Luís Viana das Neves, Raimundo Alex Gomes da Silva e a empresa Comerc Comerc - Comércio, Empreendimento, Representação e Construção Ltda., solidariamente: Data Valor (R$) 23/9/2008 36.563,75 23/9/2008 62.483,30 9.1.2. Gervásio Augusto de Oliveira, Luís Alberto Viana das Neves, João Paulo Dias Bentes Monteiro e a empresa Comerc Comerc - Comércio, Empreendimento, Representação e Construção Ltda., solidariamente: Data Valor (R$) 2/4/2009 32.471,21 9/6/2009 8.039,38 9.1.3. Gervásio Augusto de Oliveira, individualmente: Data Valor (R$) 23/9/2009 5.710,84 23/9/2008 44.050,61 25/2/2009 47.542,85 9.2. aplicar multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), individualmente, à empresa Comerc - Comércio, Empreendimento, Representação e Construção Ltda. e a Luís Alberto Viana das Neves; de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a Raimundo Alex Gomes da Silva; de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) a João Paulo Dias Bentes Monteiro; e de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) a Gervásio Augusto de Oliveira, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Amapá.